Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700391-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN DOS SANTOS XAVIER AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Dra. Paulo Uchôa Batista, cujo objeto é a soltura do paciente RENAN DOS SANTOS XAVIER, o qual teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 157, § 2o, IV e VII, com artigo 311, todos do Código Penal, (roubo de veículo automotor transportado para outro Estado com emprego de arma branca e adulteração de sinal identificador de veículo), contra a decisão proferida pelo pela Central de Custódia (de acordo com ID 177159910, autos 0715323-17.2023.8.07.0005, segundo alegado pela impetrante). A impetrante não juntou aos autos peças informativas e elucidativas do caso, informando qual o processo, contudo se trata do feito 0702317-06.2024.8.07.0005, em trâmite na 1a Vara Criminal de Planaltina - DF, com audiência de instrução designada para 19.03.2024. De acordo com a transcrição trazida pela impetrante, tem-se que a decisão se baseou na seguinte fundamentação: “Deste modo, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta demonstrada na prática do crime de roubo. A ação foi gravada por circuito de câmeras, ocasião em que foi possível verificar que a vítima e familiares saíam do mercado em direção ao veículo estacionado com as compras, momento em que o réu se aproximou portando uma faca, anunciou o assalto e entrou no carro sem esperar a criança que estava dentro do veículo descer. Além disso, com uma das portas meio aberta, dá ré, acriança sai correndo e ele acelera o carro e sai de forma brusca. O veículo roubado foi encontrado em Planaltina de Goiás e já estava com a placa adulterada com uma fita isolante. Ao realizar a abordagem, além do réu estava no veículo outros três menores. Durante a busca veicular foi encontrada a faca utilizada no crime. Posteriormente, em audiência de custódia, o réu confessou o delito. Destaca-se que, ao inverso do que disse a defesa, verifica-se que o requerente, que ostenta condenação por crime de roubo e estava em regime de cumprimento de pena, voltou a praticar a mesma conduta pela qual foi condenado e, no momento da fuga, quase veio a atropelar acriança que estava no veículo roubado. Desta forma, os requisitos do artigo 312 do CPP continuam presentes, pois o réu, reincidente, demonstra periculosidade concreta na prática do delito pelo qual foi preso em flagrante, bem como periculosidade social, na medida em que, solto, voltou a praticar outra infração penal, a mesma pela qual foi condenado, com violência e grave ameaça para a subtração de bens alheios, de modo que a sua liberdade claramente atenta contra a ordem pública. Portanto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida pelo Juízo do Estado de Goiás, que deferiu a decretação da custódia preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas. Determino que a audiência de instrução seja realizada com máxima urgência. Intimem-se.” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que inexiste qualquer fundamento para a sua segregação cautelar, inclusive para a garantia da ordem pública. Justifica que na decisão proferida não houve elementos novos para justificar manutenção da prisão, houve apenas as mesmas palavras do membro do Ministério Público veladas em forma de decisão. Alega, ainda, que o paciente se encontra recolhido na comarca de Planaltina/GO, pouco mais de 126 (cento e vinte seis) dias, e que durante esse período não pôde contar com a visita de seus parentes, porque eles não têm condições de ir visitá-lo. Aduz que o paciente tem profissão e residência fixa no Distrito Federal, de modo que ele teria o direito de responder o processo em liberdade, sendo impostas algumas medidas previstas no artigo 319 do CPP, tais como o comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou de frequentar determinados lugares; proibição de manter contato com determinadas pessoas; e, proibição de ausentar-se da Circunscrição, monitoração eletrônica. Pede o deferimento da medida liminar para conceder a liberdade ao paciente e no mérito a confirmação da ordem com a declaração de nulidade da decisão que decretou sua prisão. É o Relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Contrário do que a impetrante alega, neste momento de cognição sumária é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Do relato da decisão que decretou a prisão bem como da análise dos documentos e do processo na origem, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), principalmente tendo em vista a confissão do réu. Destaco que, além da confissão, a decisão do juízo de custódia também aponta imagens de câmeras de segurança onde é possível identificar o réu, assim como a decisão nos autos 0702317-06.2024.8.07.0005, que negou a revogação da prisão preventiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis). A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, em razão do risco da prática de novos delitos. Conforme decisão transcrita acima, o paciente possui condenação por crimes da mesma espécie, estando cumprindo pena ao tempo do crime. Além disso, também detalha que a forma que o crime ocorreu foi perigosa, com o paciente abordando família com crianças, entrando no carro sem esperar que uma das crianças saísse do automóvel, arrancando com uma das portas meio aberta, dando ré, fazendo com que a criança saísse correndo, acelerando o carro e saindo de forma brusca. Além de todos os elementos concretos e graves, tem-se que o paciente foi encontrado com o veículo fruto do crime, na presença de três menores, o que tende a demonstrar um envolvimento do mesmo com menores para a prática de crimes. Portanto, pelo que se observa, a decisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam sua periculosidade. Vale ressaltar, que o crime narrado foi cometido com violência, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente que teria empunhado faca na presença de crianças, arrancando com o veículo de modo a colocar em risco a vida de uma delas, cometendo o crime durante o cumprimento de pena por delito patrimonial anterior, e ainda tendo transportado o fruto do crime para outro Estado. Todos os pontos demonstrados indicam que sua liberdade traz notório risco para a ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, especialmente pelo fato de o crime ter sido cometido com ameaça de arma branca, transposição de fronteiras, associado ao histórico de crimes já praticados pelo réu. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao juiz da causa ( processo: 0702317-06.2024.8.07.0005) Primeira Vara Criminal de Planaltina - DF. Após, a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator